Tribunal: TJMT
Processo: 0022810-87.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022810-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANRLEY PAULO ARAUJO DE JESUS (APELADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), ROBERTA LOPES RABELO PEREIRA (VÍTIMA), MARCIO NOGUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ROBERTA LOPES RABELO PEREIRA - CPF: 008.338.961-05 (VÍTIMA), MARCIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 622.423.501-53 (VÍTIMA), DANRLEY PAULO ARAUJO DE JESUS - CPF: 050.378.441-93 (REU), RAY SANTOS NOGUEIRA - CPF: 049.923.071-08 (REU), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO POR ROUBO MAJORADO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA JUDICIALIZADA CLAUDICANTE E ANÊMICA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado (artigo 157, §

2º, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018), com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público requestou a condenação, alegando a suficiência e a robustez da prova de materialidade e autoria delitivas. A denúncia narrou a subtração de um veículo e um aparelho celular, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, em 23 de outubro de 2017. A Defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de roubo majorado, ou se deve prevalecer o princípio
in dubio
pro
reo
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva está comprovada, mas a autoria não ficou demonstrada de forma satisfatória.

4. O conjunto probatório, ao ser confrontado com as diretrizes do Direito Penal e Processual Penal, revelou-se claudicante e anêmico para sustentar a pretendida condenação, não se alcançando a certeza jurídica.

5. O Acusado negou veementemente a participação no crime em juízo.

6. A vítima, embora tenha confirmado o reconhecimento do corréu, não declinou sequer as características do Recorrido, fragilizando a prova que se esperava ser a tônica da acusação.

7. A testemunha policial arrolada pela acusação afirmou não se recordar dos fatos e nem ter conhecimento direto do cerne dos fatos e da própria apreensão, pois ficou do lado de fora fazendo a segurança, não corroborando as alegações da acusação sob o crivo do contraditório.

8. Elementos colhidos na fase inquisitorial, como o reconhecimento policial e a apreensão de parte da
res furtiva
na casa do corréu, não superam a ausência de prova judicializada e a dúvida razoável gerada pelo descompasso da prova oral, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

9. O Direito Penal exige certeza para a condenação, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras conjecturas e suposições. Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, impõe-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A prova judicializada, claudicante e anêmica em relação à autoria do crime de roubo majorado, impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
”
.

“2. Os elementos colhidos na fase inquisitorial não se sobrepõem à ausência de prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
.

“3. Meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório, sendo necessária prova clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 155. CPP, art. 386, V. CPP, art. 386, VII. CP, art. 157,
§
2º, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu
Danrley Paulo Araújo de Jesus

da imputação do crime descrito no artigo 157, §

2º, I e II, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018), com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requesta a condenação do Apelado pelo cometimento do crime de roubo majorado, argumentando a suficiência e a robustez da prova de materialidade e autoria delitivas.

Ao final, o Apelante requereu o prequestionamento da matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a Defesa de Danrley Paulo Araújo de Jesus manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso ministerial, pugnando pela manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas.

Na sequência, a douta
9ª Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial, para que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 16h30min, numa residência situada na Rua Turmalina, nº 18, quadra 08, bairro Dom Bosco, em Várzea Grande-MT, os denunciados Danrley Paulo Araújo de Jesus e Ray Santos Nogueira, pré-ajustados e em cooperação de condutas, munidos de dolo específico, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) e arma branca (faca não apreendida), subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Renault Logan, avaliado em R$ 32.288,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais), conforme auto de avaliação indireta de id. 47680705 - Pág. 161, e 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G3, não avaliado, pertencentes à vítima Márcio Nogueira da Silva.
...”

(id.
293305851
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença, em 29 de maio de 2023, absolvendo o réu, ora Apelado,
Danrley Paulo Araújo de Jesus
, da imputação do crime de Roubo Majorado, por insuficiência de provas de que tenha concorrido para a infração
penal,
nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência n.º 2017.352499; pelo termo de apreensão; pelo termo de reconhecimento de objeto; pelo auto de entrega; pelo auto de avaliação indireta (id. 293305851
Pág. 161); pelo auto de exibição; pelo termo de entrega; e pelo relatório da Autoridade Policial Civil.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O conjunto probatório carreado aos autos, quando confrontado com as diretrizes do Direito Penal e Processual Penal, revela-se
claudicante e anêmico
para sustentar a pretendida condenação. A certeza jurídica, requisito basilar do juízo condenatório, não foi alcançada na espécie.

O
Apelado,
ao ser interrogado em juízo, negou veementemente a participação no crime, alegando que a apreensão de parte da
res furtiva
(celular e documento do veículo) se deu na casa que o corréu Ray alugava, onde estava há apenas dois dias como convidado para conhecer uma amiga da esposa de Ray. Afirmou, peremptoriamente, que
“eu não tenho nenhum envolvimento
nisso”
e que nem sabe do carro.

No tocante ao depoimento da vítima
Márcio Nogueira da Silva
, em juízo
(id. 293305855)
, a prova que se esperava ser a tônica da acusação
fragilizou-se
.

Conquanto a palavra da vítima em crimes patrimoniais goze de especial
relevo,
no caso concreto, a vítima
confirmou o reconhecimento de Ray
, afirmando ser quem portava a arma de fogo, mas
não declinou sequer características
do outro comparsa (o Apelado Danrley).

A vítima apenas se recordou de que o comparsa estava com uma faca e amarrou-os com arame de construção. Portanto, a narrativa judicial não foi coesa e nem robusta o suficiente para atestar a autoria de Danrley, em confronto direto com o reconhecimento que alega ter sido feito em sede policial.

Em reforço a essa falta de certeza, a testemunha policial
Jonathan Lino Soares
, arrolada pela acusação, em nada contribuiu para firmar a convicção. Em juízo (id.
293305854
), o
policial
afirmou
não se recordar dos fatos descritos nos autos
, afirmou expressamente:
“eu não
tô
me recordando da forma que foi atualmente não”
, lembrando-se apenas da diligência na residência onde foi encontrado o documento do veículo, ocasião em que ficou no lado de fora fazendo a segurança.

Ademais, sobre a diligência de apreensão, esclareceu que
“
eu fiquei de fora fazendo a segurança, né?”
, demonstrando não ter conhecimento direto do cerne dos fatos e da própria apreensão.

A sua declaração, portanto, não corrobora, sob o crivo do contraditório, as alegações da acusação.

A despeito de o Ministério Público sustentar a validade do reconhecimento feito na fase inquisitorial e a apreensão de parte da
res furtiva
na casa do corréu, esses elementos não superam a ausência de prova judicializada e a dúvida razoável gerada pelo descompasso da prova oral colhida sob as garantias do devido processo legal (CPP, art. 155).

Conforme assentado na sentença, a prova produzida na instrução processual é
insuficiente a embasar édito condenatório em desfavor do acusado
.

O direito penal exige certeza para condenação, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras conjecturas e suposições. Assim, diante da fragilidade das provas e da inexistência de elementos que confirmem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do furto, a absolvição da apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico, em face das contradições apresentadas nos depoimentos, enfraquecendo as provas produzidas e a despeito de indicar a possibilidade da participação da apelante na prática do crime, não permite a formação de um raciocínio de certeza em relação à sua autoria.

É bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito. Entretanto, no presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
:

"
a
prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Com efeito, é imperioso salientar que
“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de
manter inalterada a sentença absolutória
de Danrley Paulo Araújo de Jesus, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025